Tribunal: TJDFT
Processo: 0739545-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu quanto ao delito de posse de munição de uso restrito (artigo 14, da Lei no 10.826/2003), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e condenando-o pelo crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997), à pena de 6 meses de detenção em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, e suspensão da habilitação por igual período. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria para manutenção da condenação pelo crime de embriaguez ao volante, nos termos do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível o acolhimento da tese absolutória, quando o conjunto probatório revela, de maneira robusta, a prática do delito tipificado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. A versão defensiva, que nega a condução do veículo pelo réu, sob efeito de álcool, mostra-se isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, não havendo dúvida razoável a ensejar absolvição. Os depoimentos dos policiais, prestados no exercício regular da função e em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a embasar a condenação.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997, artigo 306, § 1o, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841231, 0710020-56.2022.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 04.04.2024; Acórdão 1824175, 0702353-31.2022.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, j. 07.03.2024; Acórdão 1819724, 07091481820208070003, Primeira Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 22.02.2024.